Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739161-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão que determinou a suspensão do processo (id 204451704). A análise dos autos originários demonstra que não foi requerida, tampouco iniciada a fase de cumprimento de sentença. Intime-se Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator